Tribunal: TJMT
Processo: 1026603-10.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026603-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[UILSON SILVA DE MELO - CPF: 016.840.802-31 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Divirjo do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

UILSON SILVA DE MELO
interpõe
agravo interno
(Id 194873178) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 201352667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PROBANTES DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DIVERSAS INSCRIÇÕES.

EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRIMEIRA INCLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 385/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUMULAS 1 E 2 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito e condenou a parte reclamada em danos morais.

Exigibilidade do crédito não comprovada pela cessionária.

Inscrição indevida.

Comprovante da inscrição juntada pela parte reclamante com diversas anotações sem a data de inclusão.

Impossibilidade de apurar a ocorrência de dano moral.

Incidência da Súmula 385/STJ.

Necessidade de reforma em parte da sentença.

Decisão monocrática.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

A parte Reclamada pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, e subsidiariamente pela aplicação da súmula 385 do STJ.

A parte autora, em contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Decido.

A disciplina do Código Civil estabelece os elementos essenciais para formação e exigibilidade do crédito objeto de cessão (arts. 286 a 298), sendo ônus da cessionária, quando demandada em juízo, comprovar que foi devida a negativação operada em face da parte reclamante.

Nesse ponto, não assiste razão a parte recorrente, por não ter produzidos provas suficientes a demonstrar a exigibilidade do crédito objeto da cessão.

Quanto a ocorrência do dano moral, no extrato apresentado pela reclamante na exordial, constam diversas inscrições, contudo, não há nenhuma informação sobre a data de inclusão, de modo que é impossível determinar dentre as várias inscrições, qual tenha sido a primeira.

Ante a inexistência de prova que assente a data de inclusão, não há como afastar a incidência súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Em casos similares, levados por este julgador ao colegiado, foi esse o entendimento que prevaleceu:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO DO DÉBITO (CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO PAN S/A). INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. NÃO COMPROVADA. EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. DANOS MORAIS NÃO FIXADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário do débito (no caso, a contratação e utilização do cartão de crédito pela Recorrente), ponto este sustentado apenas por um único print de tela sistêmica, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome da autora da ação.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002485-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO DO DÉBITO (CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A). INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. NÃO COMPROVADA. EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. DANOS MORAIS NÃO FIXADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário do débito (no caso, a contratação do cartão de crédito pela Recorrente), ponto este sustentado apenas por um único print de tela sistêmica, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome da autora da ação.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1019420-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Cabe ao relator negar ou prover o recurso por decisão monocrática sempre que o caso se adequar às hipóteses sumuladas pelas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017)”. (destaquei)

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Posto isso, monocraticamente, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença recorrida, afastando a condenação por danos morais.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por UILSON SILVA DE MELO contra a decisão unipessoal que proveu parcialmente o recurso inominado de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e excluiu a reparação por danos morais.

O d. Relator entendeu que o extrato apresentado, por conter apenas a data de vencimento, não é documento apto a afastar a aplicabilidade da súmula 385/STJ.

Pois bem.

O extrato acostado com a inicial é oriundo da
Crednet Light
, em que constam as datas de vencimento do débito e a de expedição do extrato comprobatório da negativação. A par disso, a empresa junta o termo de cessão, notificação e extratos do SCPC (inclusive com o histórico) e BOA VISTA.

Por eles é possível identificar que não há anotação preexistente, mas, sim, posterior (Club Mais Admistradora). Além disso, a parte agravante demonstra que outro débito que possuía com ré foi desconstituído.

Por isso, entendo que deve ser mantida a reparação por dano moral, por se perfectibilizar na modalidade
in re ipsa.

Por outro lado, embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Dentro dessa parametrização, reduzo os danos morais fixados para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando, inclusive, o valor arbitrado em outra ação.

Assim, mantenho o provimento parcial do recurso interposto pela ré, mas em outro tópico.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, reformar, em parte, a decisão unipessoal, para manter o dano moral, mas em valor reduzido ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Incólumes os demais termos.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024